Tribunal: TCU
Processo: 000.833/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão 17/2022, promovido pela Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a apreciação de mérito deste processo; 9.3. dar ciência à Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 17/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. redação inadequada do subitem 8.2 do Termo de Referência, que, ao utilizar a expressão "a contratada deverá apresentar os seguintes efetivos de funcionários", dá margem à interpretação de que a alocação do quantitativo de funcionários estimado pelo órgão seria obrigatória, entendimento que não se coaduna com o disposto na alínea "a" do subitem 2.1 do Anexo VII-B da Instrução Normativa Seges/MP 5/2017; 9.3.2. pedido de esclarecimento sobre o subitem 8.2 do Termo de Referência, dispositivo cuja redação apresenta ser conflitante com a IN Seges/MP 5/2017 (alínea "a" do subitem 2.1 do Anexo VII-B), respondido de forma genérica, com mera indicação de que deveria "ser considerado o indicado no Termo de Referência e Apêndices", insuficiente para sanear a dúvida suscitada pelo requerente, caracterizando afronta ao princípio da transparência; 9.3.3. disponibilização do Termo de Referência do certame no Portal de Compras do Governo Federal em formato não editável, que não permite a pesquisa de conteúdo nos arquivos, conduta que afronta, além do princípio da transparência, a regra estabelecida no art. 8o, § 3o, inciso III, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 934/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, e Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler). 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.